Tribunal: TCU
Processo: 025.928/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 2a Região Militar, em desfavor de Conceição Aparecida Perez, em razão do recebimento de pensão especial de ex-combatente, sustentada por decisão judicial precária (tutela antecipada), cassada por decisão judicial posterior.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 2a Região Militar, em decorrência de irregularidades verificadas no pagamento de pensão especial de ex-combatente a Conceição Aparecida Perez amparado por decisão judicial provisória durante o período de 7/2004 a 12/2015, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 e no art. 212 do Regimento Interno do TCU, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar o processo em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular; 9.2. notificar a Advocacia-Geral da União a respeito desta deliberação, para que, caso assim decida, adote medidas no sentido de obter a devolução, para a União, dos valores recebidos por força de decisões judiciais precárias, revogadas no mérito, relativa aos processos 0003580-13.2004.4.03.6100 e 0026598-92.2006.4.03.6100, que tramitaram na 22a Vara Federal de São Paulo e no Tribunal Regional Federal da 3a Região; 9.3. notificar a responsável e a unidade jurisdicionada a respeito desta deliberação.